Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724415-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, RODRIGO DE ANDRADE MONCAO D E S P A C H O À Secretaria para alterar a classificação do processo para Embargos de Declaração. Após, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022 13:18:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador